Tribunal: STF
Processo: ARE 1393181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Aduz o recorrente que a progressão pretendida dependeria de avaliação de desempenho, o que não ocorreu no presente caso.



    Em relação à avaliação de desempenho, é certo que a inércia da Administração em realizá-la implica na progressão automática do servidor, uma vez que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia administrativa.



    (...)



    Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o IRDR 1.0332-14.001772-1/002, fixou a seguinte tese:



    Admite-se o reconhecimento judicial da progressão horizontal administrativamente inviabilizada em função da omissão estatal quanto à realização da avaliação de desempenho, haja vista a inexistência de identidade de seu suporte fático com o adicional por tempo de serviço ordinariamente concedido.



    Então, para a progressão horizontal, sendo a Administração Pública omissa na realização da avaliação de desempenho, como no caso, tem-se por exigível apenas os 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício na classe.



    Isto porque, o servidor não pode ser penalizado pela omissão da Administração Pública à realização da avaliação por desempenho para fins de progressão na carreira, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.



    Por fim, quanto a alegação de que não cabe ao Poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, ressalta-se que, no caso dos autos, que se faz é tão somente dar efetividade a Lei municipal, emanada da casa legislativa competente para regulação da questão.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente